Tribunal: TJPA
Processo: 0800697-78.2021.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800697-78.2021.8.14.0036

APELANTE: MARCOS PINHEIRO DOS SANTOS

ADVOGADO DATIVO: MIGUEL PANTOJA AIRES NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0800697-78.2021.8.14.0036

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Vara Única de Oeiras do Pará

APELANTE:
MARCOS PINHEIRO DOS SANTOS
(Adv. Miguel Pantoja Aires Neto – OAB/PA nº 26.894)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Cláudio Bezerra de Melo

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL – furto qualificado pelo rompimento de obstáculo
-
art. 155, § 4º, I, do Código Penal
–
PRELIMINAR:

1)
DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE – NÃO CONHECIMENTO – inadequação da via eleita – matéria que deve ser deduzida perante a Seção de Direito Penal por meio de habeas corpus, não havendo, na hipótese, flagrante ilegalidade ou teratologia a demandar a concessão da ordem de ofício –
MERITO:

2)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – autoria e materialidade do crime de furto qualificado comprovadas nos autos pela prova oral carreada, com oitiva em juízo de testemunha vizinha da vítima, que visualizou o réu ingressar no imóvel do ofendido pelo quintal e correu para chamar a vítima, que se encontrava na igreja, tendo retornado com esta quando já consumada a subtração patrimonial, fatos estes corroborados pelo restante da prova oral dos autos -
3)
DISPENSA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROVIMENTO – a condenação no pagamento de custas processuais advém da expressa previsão do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo que a apreciação de eventual impossibilidade de adimplemento da obrigação pelo apenado deve ser avaliada pelo Juízo da Execução Penal –
4)
DE OFÍCIO, modificado para aberto o regime inicial de cumprimento da pena e concedida a substituição da pena corporal por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal -
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, MODIFICADO PARA ABERTO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA E CONCEDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO, DETERMINANDO A SOLTURA DO RÉU SE POR
AL
NÃO ESTIVER PRESO
–

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente o recurso e, nesta parte, lhe negar provimento
,
porém, de ofício, modificar para aberto o regime inicial de cumprimento da pena e conceder a substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos, determinando a soltura do réu se por
al
não estiver preso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARCOS PINHEIRO DOS SANTOS
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Oeiras do Pará que o condenou pela prática do crime de furto
qualificado pelo rompimento de obstáculo
, previsto no
art.155, § 4º, I, do Código Penal,
cominando a pena de
04 (quatro) anos de reclusão em regime inicial fechado e 110 (cento e dez) dias
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito, impondo ainda a condenação no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), à título de indenização da vítima.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou preliminarmente pelo direito de recorrer em liberdade. No mérito, pugnou por sua absolvição por insuficiência de provas e pela dispensa do pagamento de custas processuais.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Em suas razões recursais
,
MARCOS PINHEIRO DOS SANTOS

pleiteou preliminarmente, o direito de aguardar em liberdade o julgamento de recurso, o
que não merece ser conhecido em razão da inadequação da via eleita
pelo apelante, na medida em que tal matéria deve ser levada ao exame da Seção de Direito Penal por meio de
habeas corpus
.

Entretanto, em que pese o equívoco procedimental do apelante, constato ser necessário, consoante disposto no art. 654, §2º, do CPP, apurar se, no caso em exame, se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de ofício da ordem de habeas corpus, acerca do que adianto que não observo na hipótese.

Consoante consta na sentença guerreada, o juízo
a quo
negou ao ora apelante a possibilidade de aguardar em liberdade o julgamento de eventual recurso, por entender presentes os fundamentos que justificaram sua prisão cautelar, sobretudo a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do acusado revelada pela ousadia no cometimento da infração, bem como o risco de reiteração delitiva e ainda a necessidade de salvaguardar a integridade das vítimas e testemunhas, que declararam em juízo que sofreram ameaças por parte de familiares do acusado, revelando, portanto, haver motivação idônea para a medida prisional, o que afasta a hipótese de flagrante ilegalidade ou teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício, ainda que em via inadequada para apreciação da matéria.

Pelo exposto,
não sendo a via eleita meio apropriado para discutir a matéria ventilada, bem como inexistindo vício passível de correção de ofício, não conheço o pleito.

Outrossim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese:

“que no dia
21/11/2020,
por volta das
21h00 (
durante o repouso noturno
)
, na residência da vítima, sito à Rua Manoel Tavares, nesta urbe, o denunciado
MARCOS PINHEIRO DOS SANTOS
, agindo de livre e espontânea vontade
,
após quebrar telhas para conseguir entrar pelo telhado da casa
(rompimento de obstáculo)
,
subtraiu para si 01 (um) aparelho celular LG e um Relógio Smart AVON, além de roupas e sapatos
pertencentes à EGILSON SERRÃO VEIGA FERREIRA
.

Infere-se do caderno inquisitorial que na data e hora supracitadas a vítima estava na Igreja Assembleia de Deus, quando foi procurado e informado pela nacional JASIANE BARRETO VIEIRA que o denunciado
MARCOS PINHEIRO DOS SANTOS, vulgo DADINHO,
havia entrado na casa do mesmo.

Consta que o denunciado quebrou telhas para conseguir entrar no imóvel pelo telhado, e subtraiu da residência
01 (um) aparelho celular LG e um Relógio Smart AVON, além de roupas e sapatos.

Quando a vítima retornou, o denunciado já não estava mais lá. A vítima acionou a PM e se deslocou até a residência do réu, onde a guarnição policial efetuou a prisão em flagrante do mesmo.”

Após a instrução,
MARCOS PINHEIRO DOS SANTOS
foi condenado pela prática do crime de furto
qualificado pelo rompimento de obstáculo
, previsto no
art.155, § 4º, I, do Código Penal, sendo-lhe
cominada a pena de
04 (quatro) anos de reclusão em regime inicial fechado e 110 (cento e dez) dias
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito, e ainda a condenação no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), à título de indenização da vítima.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou inicialmente por sua absolvição por insuficiência de provas, o que
não merece provimento
, senão vejamos:

No caso, autoria e materialidade delitiva se encontram satisfatoriamente comprovadas nos autos pela pela prova oral carreada, com oitiva em juízo da testemunha JASIANE BARRETO VIEIRA, vizinha da vítima, que visualizou o réu ingressar no imóvel do ofendido pelo quintal e correu para chamar a vítima, que se encontrava na igreja, tendo retornado com esta quando já consumada a subtração patrimonial, fatos estes corroborado pelo restante da prova oral dos autos com a oitiva judicial da vítima Egilson Serrão Veiga Ferreira, que narrou que ao chegar em casa seu telhado já havia sido quebrado e seus bens subtraídos, bem como das testemunhas Mateus Costa de Ouro, que declarou ter visto o réu na frente do imóvel mas não o viu entrar, declarando ainda que estava sendo ameaçado por familiares do réu, e ainda o depoimento de Luana Rodrigues Almeida, que confirmou também ter visto o réu na frente da casa da vítima, devendo-se ainda apontar que referidos depoimentos contrapõe-se ao álibi defensivo de que no momento do crime o réu teria ido ao estabelecimento comercial “Atacadão da farinha”, tendo as referidas testemunhas relatado que o trajeto para o referido estabelecimento é incompatível com o local em que foi avistado.

Portanto, constata-se que a prova carreada na instrução se revela suficiente para subsidiar a sentença condenatória,
inviabilizando o pleito absolutório
sob tal fundamento.

Por fim, pleiteou ainda
a gratuidade da justiça com

dispensa

do pagamento das custas processuais
, o que
não merece provimento
, sendo inafastável a condenação nas custas processuais em conformidade com o previsto no art. 804 do CPP.

Frise-se, contudo, a eventual isenção do pagamento destas em razão da situação econômica do apenado é matéria que pode ser avaliada pelo Juízo da Execução no momento do adimplemento do título condenatório.

Nesse sentido:

TJMG:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS-INIMPUTABILIDADE -INOCORRÊNCIA - DECOTE DA AGRAVANTE REINCIDÊNCIA - NÃO CABIMENTO- DETRAÇÃO - NÃO CABIMENTO- NÃO CABIMENTO - SURSIS - IMPOSSIBILIDADE- SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA- IMPOSSIBILIDADE-
JUSTIÇA GRATUITA - SUSPENSÃO DAS CUSTAS - JUÍZO DA EXECUÇÃO.
-Apelação Criminal é via inadequada para pleitear o direito de recorrer em liberdade, que se mostra inócuo com o julgamento do recurso. Imperiosa a manutenção da custódia do acusado -Impossível o acolhimento da pretensão absolutória quando a materialidade e a autoria delitivas se encontram fartamente comprovadas nos autos -Em crimes contra o patrimônio, como o de roubo, a palavra da vítima, ainda mais quando prestada com detalhes e aliada ao reconhecimento do acusado, bem como corroborado pelos depoimentos das testemunhas, constitui prova de extrema relevância -A mera alegação de dependência química não constitui fundamento suficiente para se reconhecer a inimputabilidade - Inviável o decote da agravante da reincidência quando existe na certidão de antecedentes criminais do réu condenação com trânsito em julgado para a parte em data anterior ao crime - Não se aplica a detração quando não há possibilidade de modificação do regime prisional fixado na sentença - Ausentes os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, inviável a concessão do Sursis -
Verificar a miserabilidade do condenado para fins de deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça e a consequente suspensão do pagamento das custas processuais cabe ao juízo da execução, em razão da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

(TJ-MG - APR: 10024180683799001 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 07/05/2020, Data de Publicação: 11/05/2020)

TJDF:
PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA.
CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 804, DO CPP.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Ainda que o réu seja beneficiário da justiça gratuita, é de rigor sua condenação no pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP).
2. A isenção do pagamento das custas pelo réu condenado é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá, na época oportuna, decidir sobre o alegado estado de miserabilidade
. 3. Recurso conhecido e desprovido

(TJ-DF 20180110058634 DF 0000065-87.2018.8.07.0003, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 14/03/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/03/2019 . Pág.: 170/183)

Outrossim, revendo os demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que
a sentença hostilizada deve ser reformada, de ofício, no que se refere ao regime para cumprimento inicial da sanção e possibilidade de substituição da pena corporal
, uma vez que, não sendo o apelante reincidente, e tendo sido condenado a pena privativa de liberdade no quantum de 04 (quatro) anos,
deve iniciar o cumprimento da sanção em

regime aberto,
conforme art. 33, §2º, c, do CP, determinando ainda a
substituição da sanção corporal por duas restritivas de direitos
, ante o preenchimento dos requisitos do art. 44 do CP, delegando ao Juízo da Execução Penal a fixação das penas alternativas cabíveis à hipótese.

Em consequência da substituição da pena corporal por restritiva de direitos,
REVOGO a custódia cautelar
de MARCOS PINHEIRO DOS SANTOS.

Sirva a presente decisão
como
ALVARÁ DE SOLTURA nos autos do processo nº 0800697-78.2021.8.14.0036
em favor de
MARCOS PINHEIRO DOS SANTOS
, brasileiro, paraense, natural de Oeiras do Pará/PA, nascido em 04/08/2002, filho de Maria José Pinheiro Ribeiro e Misael Valério dos Santos, residente e domiciliado na Rua Cel. Victor Bastos, n° 1014, Bairro Centro, Oeiras do Pará/PA, atualmente custodiado no Centro de Recuperação de Mocajuba,
se por
al
não estiver preso.

Ante o exposto,
conheço parcialmente o recurso e, nesta parte, lhe nego provimento
,
porém, de ofício, modifico para aberto o regime inicial de cumprimento da pena e concedo a substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos, determinando a soltura do réu se por
al
não estiver preso,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 08/08/2023